Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733992-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO DE ARAUJO SILVA, NIEMEYER ALMEIDA, PAULO ANTONIO DE SOUZA BASILIO, RAIMUNDO DOS SANTOS, SALAZAR DIAS DA COSTA, THOMAS NUNES RODRIGUES, ALVARO SAMPAIO FILHO, ANTONIO AUGUSTO DOS REIS, JOAO OCTAVIANO DA SILVA PEREIRA, DARI DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de FRANCISCO DE ARAUJO SILVA e outros, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “(...) Com relação ao arbitramento de honorários do cumprimento de sentença, observo que o executado, intimado para pagamento de R$ 50.479.592,30 (ID 76964458), em 12/11/2020, veio aos autos no mesmo dia e depositou R$ 25.833.187,28 (ID 76979172). Quanto a esta parcela não incide, pois, nem a multa nem honorários (art. 523, §1o, CPC). Com relação ao restante do débito, no entanto, incidem tanto a multa quanto os honorários, pois a impugnação ao cumprimento foi julgada improcedente (item 42 da decisão ID 126300487). O argumento de que o quantum debeatur da dívida dependia de perícia, e por isso não seriam devidos multa e honorários, não socorre ao executado. Depositasse o requerido e aguardasse pela liquidação do valor. Repare-se que o executado, alegando a necessidade (que realmente se mostrou verdadeira) de liquidação dos valores em cobrança, disse em sua impugnação (ID 78868074, p. 5) que estava depositando R$ 25.833.187,28 apenas como um "valor hipotético da dívida". Apesar desta declaração ter tornado os R$ 25.833.187,28 controversos, mesmo que depositados, não evitou que um eventual valor restante do débito também se tornasse, para fins do processo, controverso. Vindo a ser descoberto este restante por perícia, por não ter sido depositado (com convicção de que era devido ou na hesitação de um valor apenas hipotético, não importa), incidem sobre ele multa e honorários. À Contadoria, pois, para que calcule o valor da multa de dez por cento e honorários em mesmo percentual sobre o valor requerido que não foi depositado no prazo (isto é, R$ 25.833.187,28 subtraídos de R$ 50.479.592,30), devidamente atualizado.” Em suas razões recursais, informa o executado/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi rejeitada a impugnação e houve a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, forma da decisão agravada. Após realizar um breve histórico processual, argumenta, em síntese, que o valor homologado pelo Juízo a quo não foi aquele inicialmente indicado pelos exequentes, mas sim o constante do laudo pericial, uma vez que foi necessária a liquidação dos valores devidos. Destaca que, assim que foi liquidada a sentença, o banco agravante depositou os valores apontados como devidos, não sendo cabível a aplicação de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a incidência de multa e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Alternativamente, requer a alteração da base de cálculos das aludidas verbas para a diferença entre o valor depositado pelo agravante no início do cumprimento de sentença e o efetivamente homologado, no importe de R$ 18.045.206,88. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, destaco que qualquer discussão acerca da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença está preclusa, porquanto a decisão ID Num. 126300487, que tratou deste tema, não foi objeto de recurso algum. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que determinou o pagamento de multa e honorários advocatícios sobre os valores exequendos não depositados no prazo, sob o fundamento de que foi necessária a liquidação dos valores antes da quitação dos valores. Sem razão. Em análise, observo que o processo originário se trata de cumprimento de sentença que reconheceu obrigação de pagar quantia certa, recebida por meio da decisão ID Num. 74718426, que determinou a intimação do ora agravante para pagar a dívida sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual. Em resposta, o executado/agravante realizou depósito parcial do débito e apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença ID Num. 78868074. Esta impugnação, conforme mencionado anteriormente, foi rejeitada por meio da decisão ID Num. 126300487, já preclusa. Dessa forma, não há motivo para afastar a multa e os honorários advocatícios arbitrados. Em relação à alegação de incidência da multa e dos honorários advocatícios apenas sobre a diferença efetivamente apontada no laudo pericial e aquela depositada pelo agravante no início do cumprimento, não verifico a probabilidade do direito. Conforme destacado pelo d. Juízo a quo na decisão agravada, os valores depositados não se tratavam de quantia incontroversa disponível para levantamento por parte dos exequentes/agravantes, mas foram depositados para fins de garantia do Juízo, a fim de afastar eventual incidência de multa e honorários. Contudo, a jurisprudência pátria reconhece que o depósito parcial dos valores a título de garantia do Juízo não afasta a incidência da multa e honorários advocatícios da totalidade do valor da execução. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO. PARCIAL. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. DÍVIDA. TOTALIDADE. MORA. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 677. STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. 1. Inexistindo o pagamento voluntário da condenação, o executado estará sujeito ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, caput, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que o executado realize o pagamento parcial da condenação no prazo estipulado no caput do artigo 523 do Código de Processo Civil, a multa e os honorários advocatícios deverão incidir sobre a totalidade do valor da execução, quando o pagamento tiver o condão apenas de garantir o juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Aplica-se ao caso a fixação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740523, 07210498420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, ainda que o débito informado na origem tenha sido reduzido, a incidência das penalidades deveria incidir sobre a totalidade da execução. Contudo, em face do princípio da vedação da reformatio in pejus, se faz necessária a manutenção do entendimento constante da decisão agravada. Assim, ausente a probabilidade do direito, é imperioso o indeferimento da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2023 16:33:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora